Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. REQUISITOS DA LEI No 10.216/01 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO CIRCUNSTANCIADO. ADOLESCENTE. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE.
I – O art. 6° da Lei no 10.216/01 determina que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, portanto, inviável a pretensão de dispensa do relatório médico para a análise do pedido de internação compulsória.
II – O art. 7o da Lei 8.069/90 prevê que a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde, o que demonstra a probabilidade do direito quanto à abordagem do adolescente, dependente químico, pelos órgãos estatais, de modo a viabilizar a elaboração do relatório médico e posterior análise do pedido de internação compulsória.
III - Agravo de instrumento parcialmente provido.